Tribunal: TJSP
Processo: 1009420-31.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.